Tribunal: TJDFT
Processo: 0703326-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0703326-23.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: PEDRO CALMON MENDES e SUZANE ALINE DA CUNHA MOULIN NOGUEIRA PACIENTE: PEDRO CALMON MENDES RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Pedro Calmon Mendes, OAB-DF 11.678 e Suzane Aline da Cunha Moulin Nogueira, OAB-DF 42.947, em favor do primeiro impetrante, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, que recebeu queixa-crime oferecida em seu desfavor por supostos crimes de calúnia, difamação e injúria, materializados em nota à imprensa encaminhada e publicada em veículos de comunicação como direito de resposta de sua cliente, ex-companheira do querelante. Alegam os impetrantes, em síntese, que a ação penal privada carece de justa causa, uma vez que as condutas descritas na peça acusatória para além de constituírem fatos verdadeiros, foram noticiados à imprensa no exercício da advocacia, estando presentes apenas o animus narrandi e defendendi necessários à promoção da defesa de sua cliente. Classifica a pretensão acusatória do querelante como abuso do direito de queixa, cuja única intenção é constranger o advogado, ora paciente. Defende haver litispendência e coisa julgada sobre o tema, impugnando, uma a uma, as 20 (vinte) imputações formuladas na queixa-crime, ora arguindo a veracidade dos fatos noticiados à imprensa, ora a ausência das elementares dos crimes contra a honra a ele imputados. Argumenta ter atuado no exercício da profissão de advogado, o que atrairia a incidência da imunidade profissional relativa prevista no art. 7o, §2o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB). Enfatiza a ausência de ânimo injuriandi, difamandi e caluniandi, asseverando ter atuado imbuído apenas de animus defendendi de sua cliente, ante a desconstrução pública de sua imagem patrocinada pelo querelante. Pede, então, em caráter liminar, a suspensão da ação penal até o julgamento de mérito do habeas corpus e a consequente concessão da ordem determinando o trancamento da ação penal privada, por falta de justa causa. Em petição de ID 23013058, o querelante, na ação penal de origem, requereu seu ingresso no feito como terceiro interessado. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. De plano, verifica-se a ausência dos requisitos ensejadores da medida urgente. Com efeito, os impetrantes deduzem questões que sequer foram apreciadas pelo juízo impetrado. Decerto, o feito na origem ainda está em fase de resposta à acusação, momento processual próprio e adequado para o querelado, ora paciente, arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive a exceção da verdade prevista no art. 523 do CPP, e de litispendência e coisa julgada, conforme art. 95, III e V, do CPP. Exercido o contraditório diferido, só então o juízo impetrado irá julgar sobre a presença ou não de uma das hipóteses do art. 397, do CPP, ocasião em que certamente enfrentará todas as alegações deduzidas no presente writ, bem como a pertinência das exceções eventualmente opostas pelo querelado. Assim sendo, entendo que somente após o exaurimento da fase de resposta à acusação perante a instância originária é que se torna possível, sob pena de supressão indevida de instância, o exame da matéria pelo tribunal. A impetração, portanto, ao que revela o exame dos autos, se mostra prematura, uma vez que traz para exame per saltum do tribunal matérias ainda não suficientemente apreciadas pelo juízo impetrado. Saliente-se, no ponto, que o recebimento da queixa-crime não impede o reexame, pelo juiz natural, segundo seu livre convencimento motivado, da viabilidade da acusação privada, tampouco há evidência, nos autos, de qualquer risco iminente à liberdade de locomoção do paciente que justifique, de plano, a supressão de instância, mediante a concessão de medida liminar. Destarte, ausente os requisitos ensejadores da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar. Defiro o pedido de ingresso do querelante na qualidade de terceiro interessado, formulado na petição de ID 23013058, na esteira da jurisprudência dominante sobre o tema. Intimem-se e solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 09 de fevereiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator